Tribunal: TJDFT
Processo: 0736260-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. FINANCIAMENTO (ORA QUESTIONADO) À COMPRA DE IMÓVEL SITUADO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/RJ (LOCAL - AGÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO E DOS FATOS). DEMANDANTE RESIDENTE NO EXTERIOR. DEMANDADO SEDIADO EM SÃO PAULO/SP. ESCOLHA ALEATÓRIA (ABUSIVA) DA VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF. INSUFICIÊNCIA DO FUNDAMENTO DE QUE À ÉPOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO O CONTRATANTE EXERCIA O CARGO DE OFICIAL DE CHANCELARIA DO MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. SITUAÇAO NÃO ENCARTADA NO ARTIGO 16, INCISO III, DA LEI 11.440/2006 (RECEBER CITAÇÃO). RECURSO DESPROVIDO.
I. A parte autora (ora agravante), domiciliada no exterior (Paris/França), ajuizou ação de restituição cumulada com reparação por danos extrapatrimoniais em face da instituição financeira (ora agravada), sediada em São Paulo/SP, tendo por base negócio jurídico (financiamento à compra de imóvel) celebrado na agência existente na cidade do Rio de Janeiro/RJ (onde está situado o imóvel).
II. Apesar de tais aspectos, optou por direcionar a demanda às Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária Especial de Brasília, sob o singelo fundamento de que, à época da celebração da avença, a parte demandante exercia o cargo de Oficial de Chancelaria do Ministério das Relações Exteriores.
III. Essa circunstância não se encarta no artigo 16, inciso III, da Lei 11.440/2006 (hipótese em que os Oficiais de Chancelaria são citados).
IV. O procedimento de produção antecipada de provas não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta (Código de Processo Civil, artigo 381, § 3o).
V. Não observada a especialidade da situação da letra “b” do inciso III do artigo 53 do Código de Processo Civil (local da agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica porventura contraiu), conjugada com a hipótese da letra “a” do inciso IV do mesmo dispositivo legal (lugar do ato ou fato para ação de reparação de dano), sobretudo porque o imóvel, objeto do financiamento, ora questionado, está situado na cidade do Rio de Janeiro/RJ (local dos fatos e do negócio jurídico), a par do demandante residir em Paris/França e a demandada estar sediada em São Paulo/SP.
VI. Constata-se, portanto, que a “eleição de foro”, sem qualquer justificativa jurídica razoável, da Circunscrição Judiciária Especial de Brasília/DF, para conhecer e processar a ação de restituição cumulada com reparação de danos extrapatrimoniais se afasta da boa-fé objetiva (artigo 5o, Código de Processo Civil).
VII. A admissão da “eleição de foro” aleatória não apenas inverte os valores que norteiam a ordem dos critérios legais de determinação de competência (relativa e exclusiva do consumidor), como viola certas prerrogativas constitucionais, como a do número de juízes na unidade jurisdicional ser proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população (art. 93, inciso XIII), a alteração da organização e da divisão judiciárias (art. 96, inciso II, “d”) e a competência dos tribunais (artigo 125, § 1o).
VIII. Situação processual que não se amolda ao entendimento sumular n. 33 do c. Superior Tribunal de Justiça.
IX. Diante da concreta caracterização de seleção aleatória (abusiva) do órgão julgador, mostra-se acertada a decisão de origem de remessa aos autos à justiça do Estado do Rio de Janeiro-RJ.
X. Agravo desprovido.